Tribunal: TJSP
Processo: 1026599-49.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória c.c. repetição de indébito. IPTU. Município de Campinas. Sentença de procedência, determinando a compensação tributária. Base de cálculo apurada por meio de laudo técnico de avaliação emitido pelo Poder Executivo. Sentença mantida quanto à ilegalidade da base de cálculo. Retorno dos autos para reexame da matéria, nos termos do artigo 1.040, II do CPC, em face do julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória c.c. repetição de indébito. IPTU. Município de Campinas. Sentença de procedência, determinando a compensação tributária. Base de cálculo apurada por meio de laudo técnico de avaliação emitido pelo Poder Executivo. Sentença mantida quanto à ilegalidade da base de cálculo. Retorno dos autos para reexame da matéria, nos termos do artigo 1.040, II do CPC, em face do julgamento do mérito do ARE no 1245097/PR, Tema no 1.084, que adotou entendimento diverso, reconhecendo legítima a incidência de IPTU sobre imóvel novo, ainda que não inserido na planta de valores, quando houver previsão legal estabelecendo os critérios para a avaliação técnica do imóvel. Acórdão modificado para prover o recurso do Município, julgando-se improcedente a ação.